Tribunal: TJMT
Processo: 1005845-14.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005845-14.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTACIONE PARKING SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 13.039.324/0001-85 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (RECORRIDO), PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – OFENSA À LIVRE INICIATIVA PRIVADA E DIREITO A PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O Município de Rondonópolis-MT não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis - MT, conclusiva pela concessão da ordem em
Mandado de Segurança
nº único 1005845- 14.2017.8.11.0003,
impetrado por Estacione Parking Serviço de Estacionamento de Veículos Limitada – EPP,
contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, em exercício

Sr.
José Carlos Junqueira de Araújo,

e Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis
–
Sr. Rodrigo Lugli
, que por ato ilegal, aprovaram e o sancionaram a Lei Municipal n° 9.400 de 14 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial – DIORONDON n.º 4025 de 21/08/2017.

O Magistrado
a quo,
julgou procedente o pedido de segurança da exordial, confirmando a liminar deferida no movimento de Id. nº 1836574, págs. 01/05, para sustar, em definitivo, os efeitos da Lei Municipal nº 9.400/2017, em relação a impetrante. Por fim, determinou a remessa necessária da sentença, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Id. nº 1836594, págs. 01/06).

Não houve recurso voluntário. (Id. nº 1836597).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença sob reexame. (Id. 1990530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária concessiva de segurança, que declarou inconstitucional, e sustou, em definitivo, os efeitos da Lei Municipal nº 9.400/2017, em ação mandamental ajuizada por
Estacione Parking Serviço de Estacionamento de Veículos Limitada – EPP
contra ato atribuído ao
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, em exercício

Sr.
José Carlos Junqueira de Araújo,

e Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis
–
Sr. Rodrigo Lugli.

O Magistrado
a quo,
fundamentou-se no argumento de que os dispositivos legais supracitados são formais e materialmente inconstitucionais, por invadir competência afeta à União, e por versar sobre restrição ao direito de propriedade.

Afirma, ainda, que o ato acoimado de ilegal infringem os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 1º, caput, e inciso IV, artigo 5º, inciso XXII e 170, incisos II e IV, da CF).

O MM. Juiz do feito acolheu a alegação de inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 9.400/2017 do Município de Rondonópolis-MT, fazendo-o nos seguintes termos:

“[...]
De fato, a Lei Municipal nº 9.400/2017 invade a esfera de competência da União, pois, ao dispor sobre prerrogativa de cobrança dos estabelecimentos comerciais da cidade pelo uso dos estacionamentos dispensados ao consumidor, acabou por disciplinar matéria de natureza civil, adentrando, assim, na esfera privativa da União, consoante previsão do artigo
22
,
I
, da
Constituição
da República.

A lei municipal em debate fere também o direito material, em especial a livre iniciativa, a livre concorrência e o direito de propriedade, configurando verdadeira intervenção do Estado na atividade econômica desenvolvida pelo impetrante e no uso lícito de sua propriedade privada.

(...)

Diante dessas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de segurança contido na petição inicial, para sustar em definitivo os efeitos da Lei Municipal n° 9.400, de 14 de agosto de 2.017, em relação a impetrante
ESTACIONE PARKING SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 105 do STJ).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dê-se ciência à autoridade coatora.

P.R.I. Cumpra-se.”

A Lei Municipal n° 9.400, de 14 de agosto de 2.017, no seu art. 1º, assim dispõe:

“
Art. 1° - Fica isento de pagamento de taxa referente ao uso de estacionamento, cobrado por "shopping centers", supermercados, bancos, lojas de departamentos e similares instalados e ou que vierem a se instalar no Município de Rondonópolis, o consumidor que comprovar despesas correspondentes no mínimo 10 (dez) vezes o valor da referida taxa.”

Da leitura do dispositivo supracitado, verifica-se que ao impor aos estabelecimentos indicados proibição de cobrar pelas vagas de estacionamento exigidas em lei, por certo cominou séria restrição ao direito constitucional de propriedade.

O direito à propriedade está consagrado no artigo 5º, inciso XXII, da Carta Política. O Código Civil Brasileiro, por sua vez, permite ao proprietário usar, gozar e dispor da coisa, em consonância com as finalidades econômicas e sociais.

E, nesse aspecto, o Município de Rondonópolis ao legislar sobre o tema invade competência da União, eis que regulamenta matéria própria de Direito Civil, conforme artigo 22, inciso I, da Carta da República.

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho
.”

A matéria em questão já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada procedente.
(ADI 4862, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-2017)”

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO.
Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de

estabelecimento em local privado
(ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA PROIBIDA A COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PERTENCENTES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS OU PARTICULARES". ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER MUNICIPALA LEI EM QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". (...) 3.
Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, à União legislar sobre Direito Civil, como, por exemplo, cobrança de preço de

estacionamento de veículos em áreas pertencentes a instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior, matéria que envolve, também, direito decorrente de propriedade. 4. Ação Direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou particulares", contida no art. 1° da Lei n° 2.702, de 04.4.2001, do Distrito Federal.
(ADI 2448, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 13-06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 PP-00299)”

Ademais, o proprietário do estabelecimento comercial tem o direito subjetivo de exercer sua atividade econômica de maneira livre, desde que respeitada sua função social.

Assim, o Município de Rondonópolis-MT não poderia proibir a cobrança de estacionamento em áreas particulares, seja porque é matéria de competência da União, seja porque restringe o direito à propriedade, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal).

Pelo exposto,
RATIFICO A SENTENÇA VINDICADA
, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020